Tribunal: STF
Processo: RE 1247800
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO DE REGRESSO. Transporte aéreo de mercadoria. Extravio de parte da carga. Companhia aérea ré subordinada pela agente de cargas autora para realizar o frete. Autora que indeniza sua cliente do prejuízo e busca o ressarcimento em face da ré e a sua entrega, conforme vistoria. Ausência de prova de que o sinistro tenha ocorrido após o desembarque, no depósito da INFRAERO. Responsabilidade objetiva da ré pela reparação do dano configurada. Indenização tarifada. Convenção de Varsóvia (Atual Convenção de Montreal) e Código Brasileiro de Aeronáutica. Inaplicabilidade. Dano não relacionado a acidente aéreo. Reembolso das despesas de armazenagem também devido. Correção monetária. Termo inicial. Data do pagamento da indenização pela autora. Mera Atualização do valor da moeda. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil. Sentença reformada em parte” (eDOC 3, p. 86)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, V e X; e 178, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se a aplicação da Convenção de Varsóvia, ratificada pela Convenção de Montreal, ao caso dos autos (eDOC 3, p. 142-161).



    Argumenta-se que “os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar, na medida em que, caso assim não proceda, terá, como consequência direta, o descrédito das demais nações” (eDOC 3, p. 153).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação do tema 210 da repercussão geral (eDOC 3, p. 265), o Tribunal de origem manteve o entendimento anteriormente adota, conforme acórdão assim ementado:



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. Responsabilidade civil. Juízo de retratação. Art. 1.030, II do NCPC. RE 636.331/RJ. Repercussão geral. Prevalência das normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade ao transporte aéreo internacional de cargas. Precedente do Próprio E. STF (Ag Reg. No AI 822.191/SP). Acórdão mantido pelos seus próprios fundamentos. Devolução dos autos ao E. STF” (eDOC 4, p. 148)



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Transporte aéreo internacional de cargas. Extravio de mercadoria. Critério de indenização. Obstáculo formal ao debate na instância extraordinária. Superado o óbice, no mérito, há de se conferir prevalência ao método da indenização tarifada prevista nas Convenções de Varsóvia e de Montreal” (eDOC 26, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil/2002), consignou que o caso dos autos distingue-se da matéria debatida no tema 210 da repercussão geral, posto que, neste paradigma, discutiu-se o direito de indenização pleiteado em caso de extravio de bagagem por transporte de passageiros quando estes são os destinatários finais do serviço prestado, enquanto que o caso dos autos se refere ao direito de regresso de seguradora que pagou indenização em razão de danos decorrentes do extravio de mercadoria no transporte aéreo de carga em situação em que a empresa contratante do seguro não é a destinatária final das mercadorias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Quanto à alegada existência de limitação legal ao valor da indenização, pois não declarado no conhecimento de transporte aéreo o valor das mercadorias transportadas (fls. 35/36), melhor sorte não assiste à Apelante.



    A jurisprudência deste E Tribunal firmou entendimento de que não há limite à indenização por extravio de carga, seja pela aplicação da Convenção de Varsóvia/Montreal, seja em razão do previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica, pois estes diplomas legais somente se aplicam em casos de acidente aéreo.



    Nas hipóteses de defeito ou vício na prestação do serviço, a situação se submete ao direito comum, sendo aplicável, por consequência o princípio da ampla reparação (art. 927 do Código Civil).



    (...)



    Como, na espécie, não se trata de acidente aéreo, mas sim de extravio de parte da carga transportada por meio de avião que chegou ao seu destino intacto, não há que se falar em indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia ou no Código Brasileiro de Aeronáutica” (eDOC 3, p. 90-93)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos diverge da do tema 210 da repercussão geral, vista que não guarda perfeita identidade com o caso paradigma mencionado.



    Logo, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto consistir na aplicação de regras do Código Civil sobre responsabilidade civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1242964 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1005897 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 822191 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente s de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais” (ARE 1240608 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.05.2020)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1331104, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.7.2021; ARE 1295601, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.2.2021; ARE 1273742, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2021; ARE 1268616, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2020; ARE 1273700, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 96), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente